Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724524-19.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FERNANDO DOS SANTOS CUNHA, FERNANDA LISBOA CUNHA AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por FERNANDO DOS SANTOS CUNHA e FERNANDA LISBOA CUNHA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 30116758, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 30548380, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora